Tribunal: TJDFT
Processo: 0710139-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RÉU FORAGIDO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Execução Penal. Falta grave. Réu que se encontra em regime semiaberto e com autorização de saída temporária, aproveita-se deste benefício e não se apresenta espontaneamente ao estabelecimento prisional, somente retornando em razão de sua captura após quatro meses, resta provada sua fuga e, de consequência, o cometimento de falta grave.

2. Não é de ser acolhida a motivação alegada de excludente de ilicitude pelo estado de necessidade, quer em razão do longo período de fuga, quer quanto a elementar de não ser esta a unica conduta que se pudesse exigir do sentenciado.

3. Negado provimento ao recurso.